Tribunal: TJSP
Processo: 0000688-31.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519383
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0000688-31.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
CHRISTHOFER WANI DA SILVA GOMES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000688-31.2020.8.26.0496 -Voto no
2
Voto no 12.046
Agravo em Execução no 0000688-31.2020.8.26.0496
Comarca: Ribeirão Preto
Agravante: Christhofer Wani da Silva Gomes
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravo em execução. Progressão de regime. Exame conjunto
de avaliação desfavorável. Laudo que não vincula o juiz, mas
representa elemento importante na análise da aptidão do
sentenciado para obtenção do benefício. Indeferimento bem
justificado. Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto por Christhofer Wani da
Silva Gomes contra a r. decisão do MM. Juízo de Unidade Regional de
Departamento Estadual de Execução Criminal Comarca de Ribeirão Preto
(DEECRIM 6a RAJ), que indeferiu a progressão do sentenciado para o regime
aberto (fls. 28/33).
Pede, em síntese, que seja deferida a progressão para o regime aberto,
tendo em vista que já cumpriu o requisito objetivo e possui bom
comportamento carcerário (fls. 01/08).
Regularmente processado, o recurso foi respondido em contraminuta
(fls. 39/44).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000688-31.2020.8.26.0496 -Voto no
3
A decisão hostilizada foi mantida a fls. 45.
Remetidos os autos a essa instância recursal, a douta Procuradoria
Geral de Justiça ofertou parecer, posicionando-se pelo desprovimento do
agravo (fls. 53/57).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Consoante boletim informativo de fls. 22/25, o agravante iniciou em
12/05/2016 o cumprimento da pena privativa de liberdade provisória de 07
anos e 02 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, porque incurso no
artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, artigo 155, § 4o, incisos I e IV e artigo
180, caput, ambos do Código Penal. O término do cumprimento da pena está
previsto para 20/09/2024.
O requisito objetivo para a progressão de regime restou demonstrado
pelo mesmo documento, que comprova ter o agravante cumprido mais de 1/6
do total de suas penas.
Resta então analisar se foi preenchido o requisito subjetivo.
Destaca-se que a despeito da redação do art. 112 da Lei de Execuções
Penais que retirou o exame criminológico como exigência para a progressão
de regime sua realização é possível diante das particularidades do caso e
mediante fundamentação concreta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000688-31.2020.8.26.0496 -Voto no
4
Este, aliás, é o entendimento expressado no enunciado da Súmula 439
do Col. Superior Tribunal de Justiça, com a seguinte redação: “admite-se o
exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão
motivada”.
E, no caso em análise, o relatório conjunto de avaliação, que é
desfavorável à progressão, demonstra que o agravante não satisfaz o requisito
subjetivo (fls. 13/19).
Com efeito, a psicóloga que o entrevistou destacou que “relata sobre
os delitos, porém sem indícios de processo reflexivo sobre os mesmos neste
momento. A ausência de reflexões durante a entrevista sugere autocrítica
prejudicada, no momento” (fl. 15).
Tais informações expressam que o agravante ainda não alcançou a
necessária responsabilidade para o cumprimento da pena no regime aberto,
meio em que a vigilância, por ser reduzida, exigirá do reeducando apurado
senso de disciplina, amadurecimento e consciência do erro cometido.
Destarte, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo em execução.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator